Tribunal: STF
Processo: AP 1272
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARACELI SCARTEZINI DONADELLO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou o Acordo de Não Persecução Penal firmado com a ré, tendo ele se comprometido a cumprir as seguintes condições (eDocs. 21-22): 



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas contínuas, sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. ”



    Em 10/5/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré ARACELI SCARTEZINI DONADELLO (eDoc. 24).



    Em 6/10/2025, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC noticiou o cumprimento integral do acordo (eDos. 30).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou que “O cumprimento da prestação de serviços à comunidade, contudo, não foi comprovado” e manifestou-se pela “continuidade da execução, até que se verifique o cumprimento integral do acordo pactuado”(eDoc. 33), o que deferi em 15/10/2025 (eDoc. 35).



    Em 27/10/2025, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC informou o “cumprimento das horas remanescentes de prestação de serviço à comunidade” pela ré, e juntou aos autos a respectiva documentação (eDoc. 40).



    Em 2/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Araceli Scartezini Donadello, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.43).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ARACELI SCARTEZINI DONADELLO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas contínuas, sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



     3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



     3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



     3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



     3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro de Educação Infantil BB Criança(eDoc. 30, fls.143, 159,163, 167, 172; eDoc.40, fls.11).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Quanto à segunda cláusula (prestação pecuniária, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 30, fls. 153, 161, 165, 169, 178, 180, 182, 184, 186 e 188).



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.30, fl.157).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARACELI SCARTEZINI DONADELLO, CPF: nº 028.884.819-52.



    Comunique-se ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos da ré.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente